Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-97.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Preclusão prova pericial.
Sentença de procedência, declarando a inexistência de vínculo associativo, condenação dobrada sobre descontos indevidos e fixação de indenização por dano moral em R$3.000,00

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Preclusão prova pericial.
Sentença de procedência, declarando a inexistência de vínculo associativo, condenação dobrada sobre descontos indevidos e fixação de indenização por dano moral em R$3.000,00 (três mil reais).
Recurso interposto pelo autor, visando majoração danos morais e sucumbência. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
Questões preliminares.
1) Gratuidade da justiça. Pedido formulado em contrarrazões. Aplicação da Súmula no 481/STJ. Rejeição. Ausência de provas da alegada hipossuficiência.
2) Ilegitimidade passiva. Descontos nominais em favor da ré. Legitimidade passiva caracterizada.
Mérito. Ausência de prova de contratação válida. Preclusão em relação à perícia grafotécnica. Aplicação da regra do artigo 429, inciso II, CPC/2015. Descontos indevidos.
Danos morais caracterizados. Majoração devida. Readequação para R$10.000,00 (dez mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada, neste ponto, mantidos demais termos pelo art. 252 RITJ, inclusive sucumbência.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.